Tribunal: CARF
Processo: 18470.731665/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18470.731665/2013-11 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
1302-006.342 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
ITAVEMA RIO VEICULOS E PECAS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO
DE
OFÍCIO.
CONHECIMENTO.
EXONERAÇÃO
DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Tendo o acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
exonerado créditos tributários constituídos de ofício pela fiscalização em valor
superior ao limite estabelecido em Portaria vigente no momento de análise do
Recurso de Ofício, impõe-se o conhecimento do apelo apresentado pela
instância a quo de julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
COMPROVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
Com a demonstração, através de documentação hábil e idônea, de que a
obrigação mantida no passivo do contribuinte existe e não foi adimplida até a
data de análise pela fiscalização, não pode prosperar a acusação de omissão de
receitas com base na existência de um passivo fictício.
DESPESAS OPERACIONAIS. COMPROVAÇÃO.
Para as despesas incorridas pelo contribuinte serem dedutíveis na apuração do
lucro tributável há que se comprovar o pagamento ou, na ausência deste, a
despesa deve ser ao menos incorrida/reconhecida (regime de competência) e os
gastos devem ser úteis ou necessários para a manutenção da empresa e
relacionados ao seu objeto social.
O dever de comprovar que a despesa é inexistente, indedutível ou a falsidade
do documento que suportou o lançamento contábil é da fiscalização.
Contudo, uma vez comprovada a indedutibildiade, o ônus para desconstruir a
acusação fiscal passa a ser do contribuinte, que deve carrear aos autos
documentos comprobatórios das suas alegações. O fazendo, impõe-se o
cancelamento do lançamento fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731665/2013-11
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731665/2013-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente (s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira..
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de Autos de Infração lavrados em
face do contribuinte Itavema Rio Veículos e Peças Ltda., ora Recorrido, através dos quais foram
constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS, relativos ao
ano-calendário de 2009.
O acórdão proferido pela DRJ no Rio de Janeiro, após demonstrar como se deu o
procedimento de fiscalização e, notadamente, as intimações endereçadas ao contribuinte, assim
resumiu a acusação fiscal, in verbis:
Do Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 444/450).
15. Depois de realizados os exames da documentação, e com o objetivo de verificar por
amostragem o cumprimento das obrigações tributárias, o auditor autuante, através do
Termo de Verificação Fiscal de fls. 444/450, relatou as infrações apuradas, conforme
segue:
01) Exclusões Indevidas do Lucro Líquido Para Efeito de Cálculo do Lucro Real (fl.
445/446).
16. Conforme Termo de Intimação de 14/05/2012 e 27/06/2012, o contribuinte foi
intimado a comprovar os valores de R$ 325.597,23 (30/09/2009) e R$ 266.361,63
(31/12/2009), excluídos do lucro líquido para efeito de apuração do lucro real, conforme
Dipj2010, ficha 09 A, item 69, 3o e 4o trimestres, tendo informado que os valores foram
excluídos erroneamente, majorando o prejuízo fiscal existente. Em função do exposto,
foi procedida à glosa das exclusões acima assinaladas, no total de R$ 591.958,86.
17. Da análise dos comprovantes das despesas referentes aos valores constantes da
tabela abaixo inserida, contabilizadas na conta 33211833 - Doações e Contribuições
(Despesa Operacional Indedutivel), verificou-se que os lançamentos foram referentes a
doações de móveis, utensílios, ferramentas e etc, para a empresa Lage e Ramos Com de
Veículos Ltda, Cnpj 09.445.268/0010-00, portanto, não dedutíveis para efeito de
apuração do lucro real.
(...)
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731665/2013-11

18. O contribuinte confirmou as doações, informando que foram decorrentes do
encerramento das atividades no Estado do Espírito Santo, e que não adicionou os
valores ao lucro líquido para efeito de cálculo do lucro real.
19. Diante das informações prestas e, considerando que o art. 365 do RIR/99 veda as
deduções a título de doações ou contribuições (excetuando-se aquelas destinadas às
instituições de ensino e pesquisa e às sociedades civis sem fins lucrativos, obedecendo a
uma série de regramentos), o valor total de R$ 213.448,10 foi considerado como adição
não computada na apuração do lucro real.
02) Passivo Fictício (fl. 446).
20. Intimado a comprovar os pagamentos dos valores da tabela abaixo, em aberto em
sua contabilidade na data de 31/12/2009, o contribuinte deixou de atender a fiscalização
no que se refere à comprovação de que os valores não haviam sido liquidados, ou que
foram liquidados após o encerramento do ano calendário. Em resposta ao Termo de
09/10/2013, datado de 07/11/2013, o contribuinte anexou o razão e os comprovantes
dos empréstimos recebidos, porém, não apresentou a prova de sua liquidação.
21. Considerando que a manutenção no passivo de obrigações pagas, ou cuja
exigibilidade não seja comprovada, é caracterizada como omissão de receita por
presunção legal, na forma do art. 281, III do RIR/99, entendeu-se como caracterizada a
infração relativa a passivo fictício, no valor total de R$ 11.985.446,13.
(...)
22. Intimado a comprovar vários valores contabilizados na escrituração entregue via
SPED, o contribuinte deixou de apresentar diversos comprovantes, tendo sido lavrado o
Termo de Reintimação em 09/10/2013, especificando cada valor não comprovado.
Ocorre que nenhum comprovante foi entregue, ocasionando na consideração dos valores
como indedutíveis para a apuração do lucro real por falta de comprovação. Seguem
abaixo as tabelas com os valores glosados, e os respectivos totais.
(...)
23. Com relação à conta 33310002 - Descontos Concedidos, além do termo de
intimação de 09/07/2012, foram lavrados os termos de reintimação de 16/10/2012 e
09/10/2012, tendo em vista que o que foi entregue pelo contribuinte foi, única e
exclusivamente, uma folha gerada internamente chamada “informações do cliente”, que
por si só, não comprova os descontos concedidos e contabilizados.
24. O contribuinte afirma que apresentou todas as propostas de vendas de veículos e os
referidos descontos, porém, o mesmo não ocorreu, a não ser a entrega da citada folha
“informações do cliente” gerada internamente. Na realidade, nenhum comprovante hábil
e idôneo foi entregue a fim de comprovar os valores contabilizados como “descontos”.
25. Em função do grande volume de itens que compõem a citada conta, os valores
foram relacionados na Planilha de fls. 501/550, sendo considerados indedutíveis na
apuração do lucro real, por falta de comprovação. Ressalte-se que somente podem ser
deduzidos da receita bruta do período os descontos incondicionais escriturados e
amparados por documentos fiscais próprios. A ausência desses documentos autoriza
considerar os descontos inexistentes.
Como se percebe, basicamente a fiscalização reverteu exclusões realizadas na
apuração do lucro real, entendeu pela omissão de receitas em decorrência da existência de
passivo fictício registrado na contabilidade e considerou como indedutíveis algumas despesas
incorridas no período pelo contribuinte.
Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Impugnação Administrativa,
rebatendo cada uma das acusações fiscais. Para algumas rubricas apresentou documentos
comprobatórios, para outras requereu prazo apresentação posterior de documentação para
ratificar suas argumentações.
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731665/2013-11

Indeferindo, contudo, a juntada posterior de documentos, aquela DRJ no Rio de
Janeiro entendeu por bem julgar como procedente em parte a Impugnação apresentada,
decotando, por consequência, dos Autos de Infração, valores dos créditos tributários constituídos
de ofício pela fiscalização. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DESPESA OPERACIONAL. DESCONTO INFORMADO NA PROPOSTA DE
VENDA DE VEÍCULO.
A prova da ocorrência do desconto concedido na venda de veículos deve ser feita
através da prova da liquidação financeira da operação, de modo a evidenciar, ainda que
de forma amostral, que o valor total recebido corresponde ao valor da nota fiscal
deduzido do respectivo desconto presente na proposta de venda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRAZO DE JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(b) refira-se a
fato ou a direito superveniente;(c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DA
OBRIGAÇÃO.
No contrato de mútuo são distintos os seguintes prazos: (i) de vencimento da obrigação
de restituir o bem mutuado (prazo do mútuo); e, (ii) da disponibilidade do contrato
firmado (prazo do contrato). Se o contrato não trouxer previsão do prazo do mútuo a
prova será feita através de documentos que dêem suporte à escrituração, sendo
insuficiente como prova apenas a apresentação do registro contábil.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Como houve exoneração de parte do crédito tributário, com base nas disposições
do “art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008”, a
Turma de Julgamento a quo apresentou Recurso de Ofício direcionado ao CARF.
O contribuinte, devidamente intimado, não apresentou Recurso Voluntário. Pelo
contrário: nos termos da petição de fls. 2403, o Recorrido informou que pretendia quitar, via
parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/09, os créditos tributários mantidos pela
decisão proferida pela DRJ no Rio de Janeiro e continuar discutindo só os créditos exonerados
por aquela instância de julgamento.
Neste passo, requereu o desmembramento dos autos, para que permanecesse no
presente processo apenas os créditos que pretendia manter em discussão.
O referido desmembramento foi realizado, como se observa do “Termo de
Transferência de débitos” de fls. 2435 e, posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF
para julgamento apenas do Recurso de Ofício apresentado pela DRJ no Rio de Janeiro, sendo
distribuídos a este relator, via sorteio.
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731665/2013-11

Por fim, nos termos da petição de fls. 2461, o Recorrido apresentou memoriais,
com uma síntese da discussão remanescente no presente processo.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO.
Em que pese o Recurso de Ofício ter sido apresentado com base no que então
dispunha a Portaria MF no 03/2008, que previa a apresentação de Recurso de Ofício quando
houvesse a exoneração de créditos tributários em valor superior a R$1.000.000,00, o reexame da
decisão também se faz necessário.
É que, nos termos da Portaria atualmente vigente (Portaria MF no 63/2017, que
fixou o patamar monetário para apresentação e análise do Recurso de Ofício no valor de
R$2.500.000,00), o Recurso de Ofício deve ser conhecido, uma vez que o valor dos créditos
tributários exonerados pela DRJ no Rio de Janeiro também supera o limite de alçada fixado pela
Portaria MF no 63/2017.
Nestes termos, vota-se por CONHECER do Recurso de Ofício.
DA CORRETA DECISÃO PROFERIDA PELA DRJ. DA ANÁLISE COM BASE NOS
DOCUMENTOS E PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS.
Como demonstrado no relatório acima, a Turma de Julgamento a quo, ao analisar
o apelo inicial do contribuinte, proferiu o acórdão ora recorrido com base nos elementos de
prova apresentados com a Impugnação Administrativa, indeferido, contudo, o pedido de juntada
de novos documentos nos autos.
No que tange aos créditos tributários exonerados pela decisão de 1a instância, a
DRJ demonstrou, de forma irretocável, a improcedência dos lançamentos, na medida em que a
documentação apresentada pelo contribuinte foi capaz de desconstruir a acusação fiscal.
Não há reparos a se fazer na minuciosa análise da DRJ no Rio de Janeiro. Desta
forma, com base no que dispões o §3, do artigo 57 do RICARF, adota-se como razão de decidir o
que restou consignado no acórdão recorrido, in verbis:
E.1.2.3. – PASSIVO FICTÍCIO.
(...)
- DO VALOR DE R$ 4.000.000,00 – BNDES/FINAME – CONTA 22110022 (fls. 801
e sgs).
101. Com relação ao valor de R$ 4.000.000,00 – BNDES/FINAME – Conta 22110022,
considerado como omissão de receita por presunção legal (passivo fictício), verifico,
com base nas informações do contribuinte, o seguinte:
102. A cópia da Cédula de Crédito Bancário no 106608110000300 – BNDES
AUTOMÁTICO - TJLP (doc.06, fls. 1187/1207), datada de 06/11/2008 e emitida pela
Impugnante em favor do Banco Itaú BBA S/A (fl. 1189), demonstra a ocorrência de
operação de crédito, nos termos do art. 26, da Lei no 10.931/2004, com a finalidade de
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731665/2013-11

“Implantação de uma concessionária de veículos na cidade do Rio de Janeiro/RJ”, fl.
1191.
Lei no 10.931/2004.
Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou
jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada,
representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito,
de qualquer modalidade.
103. O citado documento indica como crédito R$ 5.416.604,39, cujas liberações seriam
feitas em até 05 parcelas trimestrais, a partir de 15/02/2009 (fl. 1189), ou em uma única
parcela, conforme item “Disponibilidade” da Cédula, fl. 1191.
104. A citada Cédula também registra que a Amortização do crédito liberado seria
efetuada mensalmente, em 36 (trinta e seis) meses, a contar de 15/12/2009, fl. 1189.
105. À fl. 1187, consta cópia de Pedido de Liberação (PL) – BNDES AUTOMÁTICO,
datado de 06/04/2009, relativo à proposta 20080001503 e a um contrato cujo número
encontra-se pouco legível. Ressalte-se, no entanto, que o PL faz referência a Contrato de
Financiamento, com datas de assinatura, do término da carência e da primeira e última
amortização exatamente idênticas àquelas constantes da Cédula de Crédito juntada aos
autos, indicando, a meu ver, que valor liberado (constante do PL), de fato, possui
correspondência com o financiado, relacionado à citada Cédula.
106. O PL informa o valor liberado de R$ 4.000.000,00, sendo aceitável entender que a
liberação de tal valor ocorreu na data do crédito bancário presente no extrato do Banco
Bradesco, juntado à fl. 1211 (doc.07), onde se verifica um crédito de R$ 4.000.000,00,
datado 20/04/2009, sob o histórico “TED-Transf Elet Dispon”.
107. Além disso, os lançamentos do “razão geral resumido” (doc.08, fls. 1217/1227)
indicam o registro contábil (crédito) no valor de R$ 4.000.000,00, na conta BNDES-
FINAME 22110022, com gradativas reduções através de lançamentos a débito, a partir
de 15/01/2010, até 16/10/2012, quando se registra saldo credor (remanescente) de R$
100.621,50.
108. Ainda sobre esse assunto, foi apresentada a planilha de fls. 1231/1233 (doc.09),
denominada “Planilha de Pagamentos – BNDES/FINAME”, na qual há a previsão das
parcelas (fixas) de amortização mensal do saldo devedor (bem como dos encargos
mensais incidentes). Apesar de a cédula de crédito (assim como a citada Planilha de
Pagamentos) indicarem que os registros das amortizações deveriam se iniciar em
12/2009 (quando se daria a primeira amortização), consta da fl. 1219 que o contribuinte
iniciou seus registros em Janeiro/2010 (o que é confirmado em sua Impugnação, quando
afirma que o valor “foi sendo amortizado durante os anos-calendários de 2010, 2011,
até nov/2012”. Desse modo, pode-se considerar a exigibilidade das obrigações relativas
ao valor financiado no valor total (R$ 4.000.000,00), em 31/12/2009.
109. Os elementos acostados aos autos, no meu entender, demonstram assistir razão ao
contribuinte, indicando a correção no reconhecimento da citada obrigação, pelo quê,
considero improcedente o lançamento, quanto a esse tópico, excluindo o crédito
tributário exigido (R$ 4.000.000,00 - Conta 22110022 “BNDES-FINAME”).
- DO VALOR DE R$ 4.200.000,00 – BANCO FIDIS — CONTA 22110023 (fls. 805 e
sgs).
110. Com relação ao valor de R$ 4.200.000,00 – BANCO FIDIS – Conta 22110023,
considerado como omissão de receita (passivo fictício), verifico, com base nas
informações do contribuinte, o seguinte:
111. A Cédula de Crédito Bancário no 01 96652C-3 – Banco Fidis - (doc.11, fls.
1243/1245) é datada de 04/11/2009, constando como devedora a ora Impugnante,
evidenciando a obtenção de empréstimo junto à mencionada Instituição Financeira, no
valor de R$ 4.200.000,00 (Item III, fl. 1243).
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731665/2013-11

112. Do citado documento, consta também que o pagamento seria efetuado em parcela
“única”, com vencimento em 08/03/2010 (item IV, fl. 1243).
113. O extrato bancário anexado (doc.12, fl. 1251/1252) registra um crédito de R$
4.200.000,00 em 11/11/2009, com histórico “PG DIVERS 622374250001” (sendo o
número presente no histórico correspondente ao Cnpj do Banco Fidis, conforme fl. 1247
(o que foi confirmado por mim junto aos sistemas da RFB).
114. Quanto às cópias do razão geral resumido (doc.13), referentes à conta 22110023 –
Banco Fidis, verifico que só consta o registro da abertura da conta, fl. 1257, através do
lançamento à crédito no valor de R$ 4.200.000,00, em 11/11/2009, e, ao contrário do
que afirma o contribuinte, não constam as informações relativas à amortização do
referido valor (através de uma única parcela), que teria sido supostamente efetuada em
2010. Contudo, apesar de tal constatação, entendo que, pelos elementos presentes nos
autos, é possível firmar a convicção de que o contribuinte contraiu um empréstimo junto
ao Banco Fidis, no valor de R$4.200.000,00, cujo vencimento da parcela “única” teria
se dado em 08/03/2010, de modo que, em 31/12/2009, ainda subsistiria a obrigação do
Contribuinte perante a citada Instituição.
115. Pelo exposto, considero improcedente o lançamento, quanto a esse tópico,
excluindo o crédito tributário exigido (R$ 4.200.000,00 - Conta 22110023 “BANCO
FIDIS”).
(...)
- DESPESAS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADAS— Conta 332135 —
SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS (fls. 809 e sgs)
117. Com relação à infração “Despesas Operacionais não Comprovadas – Conta 332135
– Serviços Técnicos e Profissionais”, cujos documentos foram anexados pelo
contribuinte conforme doc.14 à doc.14.3, passo a me manifestar:
118. Consta, às fls. 1261/1381, os documentos abaixo relacionados, relativos ao doc.14:
(...)
119. No que se refere aos contratos e distratos referentes aos imóveis locados pela
Impugnante, bem como às NF de prestação de serviços por Terceiros, as quais fazem
clara menção que os serviços foram relacionados à consultoria técnica e fiscalização da
execução das obras, realizadas nos estabelecimentos (concessionárias) situados no
Estado do Espírito Santo, fazendo referência, inclusive, às cidades onde se localizavam
as lojas, entendo-os com o suficientes para provar a ocorrência da despesas atinentes à
reparação dos imóveis, outrora locados, em decorrência da desativação dos
estabelecimentos, até então mantidos pela Impugnante.
120. Dessa forma, considero improcedente o lançamento, quanto a esse tópico,
excluindo os créditos tributários exigidos (constantes da tabela abaixo), à exceção
daquele de valor R$ 49.872,34, sobre o qual não foram apresentados quaisquer
documentos de prova.
(...)
- DESPESAS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADAS - Conta 332135 –
SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS (fls. 813 e sgs)
– Das Despesas de R$ 6.236,05 (28/01/2009), R$ 6.228,00 (16/02/2009) e R$ 8.000,22
(15/12/2009).
121. Quanto às glosas das despesas de R$ 6.236,05 (28/01/2009), R$ 6.228,00
(16/02/2009) e R$ 8.000,22 (15/12/2009), analisei os documentos relativos ao doc. 15
(fls. 1385/1431), tendo verificado o seguinte:
122. Da despesa de R$ 6.236,05 (28/01/2009): à fl. 1393, consta a NF de Serviços no
2907, de 12/01/2009, com a mesma data de vencimento (05/02/2009) do boleto de fl.
1387, referente a Pagamento Escritural a Fornecedores, efetuado pelo Banco Bradesco.
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731665/2013-11

O valor bruto da referida NF, deduzidas as retenções, é de R$ 6.236,04 (conforme parte
extraída da NF, colada abaixo).
(...)
123. No meu entender, os elementos apresentados são suficientes para demonstrar que o
registro da despesa no valor de R$ 6.236,04 foi devido (ainda que tenha sido
contabilizada em 28/01/2009, data diversa da expedição da nota fiscal – 12/01/2009),
razão pela qual considero improcedente o lançamento, quanto a esse tópico, excluindo o
crédito tributário exigido.
124. Da Despesa de R$ 6.228,00 (16/02/2009): à fl. 1411, consta Nota Fiscal Eletrônica
de Serviços – Nfe - no 169, de valor (bruto) R$ 8.000,00, datada de 18/01/2009, com as
seguintes retenções na fonte:
(...)
125. O valor bruto da referida Nota Fiscal, deduzidas as retenções, é de R$6.228,00,
mesmo valor do boleto de fl. 1413, referente a Pagamento Escritural a Fornecedores,
efetuado pelo Banco Bradesco, com vencimento em 16/02/2009 (data do registro da
referida despesa).
126. Apesar de o registro da despesa ter se dado na data do vencimento da fatura
(16/02/2009) e não no momento de sua expedição (18/01/2009), o contribuinte foi
optante pelo lucro real trimestral, em 2009, conforme Dipj2010, fl. 04, de forma que o
registro da despesa no mês seguinte ao fato gerador não altera o cálculo do IRPJ devido
no 1o trimestre de 2009.
127. No meu entender, os elementos apresentados são suficientes para demonstrar que o
registro da despesa no valor de R$ 6.228,00 (16/02/2009) foi devido (ainda que
contabilizada em data diversa da expedição da nota fiscal), razão pela qual considero
improcedente o lançamento, quanto a esse tópico, excluindo o crédito tributário exigido.
128. Da Despesa de R$ 8.000,22 (15/12/2009): à fl. 1421, consta a Nota Fiscal de
Serviços, datada de 14/12/2009, de valor (bruto) R$ 9.021,60, com as seguintes
retenções na fonte:
(...)
129. O valor bruto da referida Nota Fiscal (R$ 9.472,68), deduzidas as retenções (R$
1.472,46), é R$ 8.000,22, mesmo valor do boleto de fl. 1417, referente a Pagamento
Escritural a Fornecedores, efetuado pelo Banco Bradesco, com vencimento em
05/01/2010.
130. No meu entender, os elementos apresentados demonstram que o registro da
despesa é devido, razão pela qual considero improcedente o lançamento, quanto a esse
tópico, excluindo o crédito tributário exigido.
- Das despesas de R$ 6.143,14 (07/04/2009), R$ 6.375,09 (17/06/2009) e R$ 7.699,80
(10/08/2009).
131. Sobre o tópico relativo às despesas de R$ 6.143,14 (07/04/2009), R$ 6.375,09
(17/06/2009) e R$ 7.699,80 (10/08/2009), registro, inicialmente, que consta, às fls.
1461/1477 (e anexos de fls. 1478/1486), cópia do “contrato de prestação de serviços e
comodato de equipamentos No 400/07”, firmado entre a ora Impugnante (Contratante) e
a Option Telecom Ltda – EPP (Contratada), datado de 1o/06/2007, com vigência de 24
(vinte e quatro) meses, havendo previsão de renovação automática por prazo
indeterminado (cláusula 7a, fl. 1471).
132. Registre-se, ainda, ter havido comunicação da empresa Contratada, à Impugnante,
em 10/01/2008, informando o início do uso de Notas De Débito para a cobrança dos
valores referentes ao ressarcimento dos gastos relativos aos serviços de telefonia, a
partir de fevereiro de 2008, fl. 1487.
133. Da Despesa de R$ 6.375,09 (17/06/2009): à fl. 1437, consta boleto de pagamento
escritural a fornecedores, efetuado pelo Banco Bradesco, no valor de R$ 6.389,93, com
Fl. 2476
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731665/2013-11

vencimento em 17/06/2009. À fl. 1441, consta a nota de débito no 7700, datada de
29/05/2009, com vencimento em 10/06/2009, expedida pela empresa Option Telecom
Ltda, indicando como sacado a ora Impugnante, com a seguinte discriminação:
“reembolso c/ gastos de ligações telefônicas”, no valor de R$ 6.375,09. Tais
informações encontram-se em conformidade com as alegações do contribuinte
(inclusive aquela sobre a ocorrência de juros sobre a citada nota, no valor de R$ 14,84,
conforme controle dos registro das despesas de Administração, anexado à fl. 1439,
datado de 17/06/2009.
134. A documentação anexada, a meu ver, demonstra assistir razão ao contribuinte,
quando afirma comprovar a ocorrência da despesa no valor de R$ 6.375,09
(17/06/2009), relativa a ressarcimento à empresa Option, a título de “reembolso c/
gastos de ligações telefônicas”, pelo quê, considero improcedente o lançamento, quanto
a esse tópico, excluindo o crédito tributário exigido.
135. Da Despesa de R$ 6.143,14 (07/04/2009): à fl. 1449, consta boleto de pagamento
escritural a fornecedores, efetuado pelo Banco Bradesco, no valor de R$ 7.604,91, com
vencimento em 07/04/2009. À fl. 1447 consta a nota de débito no 7149, datada de
27/03/2009, com vencimento em 06/04/2009, e a discriminação “reembolso c/ gastos de
ligações telefônicas”, no valor de R$ 6.143,14, indicando como sacado a ora
Impugnante.
136. Considerando que a nota de débito de fl. 1447 informa valor bem inferior ao
efetivamente pago através do boleto de fl. 1449, poderia restar dúvidas quanto à
associação de ambos os documentos a um mesmo fato gerador, inclusive, o contribuinte
não faz qualquer menção à diferença verificada. Contudo, levando-se em consideração a
análise do item anterior, que levou em conta a documentação acostada (contrato de
prestação de serviço e a expedição de notas de débito por parte da empresa contratada),
entendo que a nota de débito de fl. 1447 (com vencimento e valor idênticos aos
registrados na contabilidade do contribuinte, doc.16 – fl. 1443/1445), assim como o
boleto de pagamento escritural do Banco Bradesco, são elementos suficientes a
demonstrar a ocorrência do mesmo da despesa sob análise (decorrentes do reembolso à
empresa Option), de modo que firmo convicção em atribuir razão ao contribuinte,
considerando improcedente o lançamento, quanto a esse tópico, excluindo o crédito
tributário exigido.
137. Da Despesa de R$ 7.699,80 (10/08/2009): à fl. 1453, consta boleto de pagamento
escritural a fornecedores, efetuado pelo Banco Bradesco, no valor de R$ 7.699,80, com
vencimento em 10/08/2009. À fl. 1459, consta a nota de débito no 8150, datada de
30/07/2009, com vencimento em 09/08/2009, com a discriminação “reembolso c/ gastos
de ligações telefônicas”, no valor de R$ 7.699,80, indicando como sacado a ora
Impugnante.
138. Tais informações encontram-se em conformidade com as alegações do
contribuinte, razão pela qual, com base nos mesmos fundamentos dos 2 itens anteriores,
considerando improcedente o lançamento, quanto a esse tópico, excluindo o crédito
tributário exigido.
- Da despesa de R$ 16.297,94 (20/10/2009) – fl. 817.
139. Sobre a Despesa de R$ 16.297,94 (20/10/2009): consta do doc.17 (fls. 1490/1513)
boleto de Pagamento Escritural a Fornecedores, efetuado pelo Banco Bradesco (fl.
1492), no valor de R$ 16.297,94, com vencimento em 20/10/2009, bem como boleto
emitido pelo cedente Irmãos Barbosa Refeições Ind Ltda (fl. 1497) no mesmo valor e
vencimento, expedido contra a ora Impugnante (Sacado).
140. Consta, ainda, à fl. 1499, Nota Fiscal no 104719, expedida pela empresa cedente
(acima) contra a ora Impugnante, no valor de R$ 16.297,94.
141. Às fls. 1501/1513, consta contrato de fornecimento de refeições firmado entre a ora
Impugnante e a empresa Irmãos Barbosa Refeições Industriais Ltda, em 03/06/1996,
com prazo indeterminado (cláusula XX, fl. 1509).
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731665/2013-11

142. Os elementos acostados aos autos, no meu entender, demonstram assistir razão ao
contribuinte, indicando a correção no reconhecimento da citada obrigação, pelo quê,
considero improcedente o lançamento, quanto a esse tópico, excluindo o crédito
tributário exigido.
(...)
- Despesas operacionais não comprovadas - Conta 33210605 Administração (fl. 819 e
sgs).
144. Sobre as “despesas operacionais não comprovadas - Conta 33210605
Administração”, registro, inicialmente, que, à fl. 1545 e 1555/1557, constam partes da
mencionada Cédula de Crédito Bancário (no 101108120000500), emitida em
05/12/2008, a qual indica como valor (principal) R$ 5.400.000,00.
145. Com relação à Despesa de R$ 160.138,51 (06/03/2009 – Despesas operacionais
não comprovadas - Conta 33210605 Administração): verifico, à fl. 1517, Instrumento
Particular de 2o aditamento à Cédula de Crédito Bancário no 101108120000500, datado
de 06/03/2009, o qual trata da alteração da data de vencimento do referido título,
emitido em 05/12/2008, e a taxa de juros, constando nos itens 3 e 5 o que segue abaixo,
extraído de fls. 1517/1519):
(...)
146. À fl. 1523, consta cópia do extrato bancário da Contribuinte (Banco Itaú)
registrando débito no valor em questão, datado de 06/03/2009, além de cópia do razão
resumido consolidado, constando lançamento a débito da conta 33210605, conforme
abaixo:
(...)
147. Os elementos acostados aos autos, no meu entender, demonstram assistir razão ao
contribuinte, indicando a correção no reconhecimento da citada despesa, pelo quê,
considero improcedente o lançamento, quanto a esse tópico, excluindo o crédito
tributário exigido.
148. Com relação à despesa no valor de R$ 89.049,25 (05/05/2009 - Despesas
operacionais não comprovadas - Conta 33210605 - Administração): consta à fl. 1539,
Instrumento Particular de 1o Aditamento à Cédula de Crédito de valor principal
R$5.400.000,00, acordando o pagamento do valor de R$ 74.009,90, a título de juros,
com vencimento em 05/01/2009. O citado pagamento consta do razão resumido
consolidado, apresentado pelo contribuinte, à fl. 1527, registrado a débito na conta
“Amortização de Empréstimo” (5227992), em 05/01/2009.
149. Consta também, no extrato bancário de fl. 1535, débito no valor de R$
4.000.000,00, datado de 22/04/2009, com o histórico “SISOEB 101108120000500”, que
vem a ser o número da citada Cédula de Crédito de valor principal R$ 5.400.000,00.
150. À fl. 1561, consta Instrumento Particular de 3o Termo de Aditamento à Cédula de
Credito no 101108120000500, datado de 05/05/2009 (data posterior ao débito informado
no parágrafo anterior), indicando como valor principal não mais R$ 5.400.000,00,
porém, R$ 1.489.049,25.
151. Por fim, à fl. 1569, constam lançamentos referentes ao razão resumido
consolidado, indicando a evolução do saldo do valor principal da referida Cédula de
Crédito, bem como o reconhecimento do valor de R$ 89.049,25 a título de “Atualização
de Juros do Período”, registrado a débito da conta 21120263 (fl. 1573, grupo
“Administração”), indicando a referência de “Juros s/ empréstimo Itaú”, em 05/05/2009.
Tal valor, somado ao novo principal, totaliza R$ 1.489.049,25.
152. Esse valor consta em aberto em 03/08/2009, conforme razão consolidado
apresentado pelo contribuinte, porém, sobre esse fato, consta o documento de
fl.1565/1567, intitulado “pré-contrato” no qual o contribuinte afirma o fechamento da
operação de “Prorrogação” do título 101108120000500, de vencimento 03/08/2009.
Através de tal documento, no meu entender, objetiva o contribuinte justificar o não
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.342 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731665/2013-11

fechamento do empréstimo em 03/08/2009 (com sua respectiva quitação e os
lançamentos contábeis decorrentes).
153. Apesar de o documento (acima referido) não apresentar comprovante de
recebimento por parte da instituição financeira (Banco Itaú), e não constar dos autos a
nova data de vencimento do saldo remanescente, bem como do novo valor do principal
após 03/08/2009, é fato que o Instrumento Particular de Aditamento de fl. 1561
apresenta valor com tal exatidão que, no meu entender, justifica a afirmação por parte
do contribuinte de que o valor de R$ 89.049,25 refere-se a juros sobre o valor principal
da cédula. Frise-se, também, que, à fl. 1569, o contribuinte reconhece mais outro valor
(R$ 55.086,12) a título de juros s/ empréstimo Itaú, na data de 03/08/2009 (o qual não
foi objeto de lançamento).
154. Pelo que consta dos autos, firmo a convicção para reconhecer razão ao
contribuinte, pelo quê, considero improcedente o lançamento, quanto a esse tópico,
excluindo o crédito tributário exigido.
(...)
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de
Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 2479
DF CARF MF
Original